Tribunal: TJDFT
Processo: 0710227-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0710227-07.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, tendo como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF, que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Daniel Oliveira de Azevedo em face de Sergio Augusto Naya, teria penhorado e levado à leilão, na data de hoje, o imóvel localizado na SQS 216, Bloco A, apartamento 104, Brasília/DF, o qual já teria sido “doado pela avó materna”, ora impetrante, “à menor impúbere” C. G. A. I. Em apertada síntese, do que se pode compreender da peça inicial, busca a impetrante a imediata suspensão de leilão que recaia sobre o referido imóvel e, também, no de endereço SHIS QL 10, conjunto 02, casa 08, Brasília/DF, o qual teria sido dado como “garantia do crédito do empresário Miguel Pedro de Vasconcelos Souza”. Registre-se, por oportuno, que o presente feito veio concluso à essa Relatoria na data de hoje, 09/04/2021, às 16h35, conforme certidão de id 24729341, e o noticiado leilão, de acordo com informações prestadas pela própria impetrante, teria ocorrido também na data de hoje, às 13h30, situação que afasta a urgência na apreciação da medida. Eis o breve relatório. Decido. O feito não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Analisando detidamente a ação, verifica-se, de pronto, a inadequação da via eleita, pois o remédio constitucional foi utilizado para impugnar ato judicial passível de recurso. Peço vênias para reproduzir o inteiro teor da decisão proferida pela autoridade coatora, no dia 05/04/2021 (id 87680625, dos autos n. 0029358-12.1998.8.07.0001): Em virtude da inércia do exequente em restituir voluntariamente o valor levantado por ele relativo ao preço de arrematação que foi anulada, deferiu-se nestes autos a penhora de imóveis de sua propriedade e o envio destes a leilão para propiciar ao ex-arrematante reaver o valor pago. Publicado o edital de leilão, no qual foi designado o primeiro leilão para o dia 6/04/2021 e o segundo para o dia 9/04/2021, o exequente peticionou nos autos requerendo a suspensão das hastas, conforme petições e documentos juntados nos ID 87599521, 87811418 e 87840037. É o relato. Decido. Nas petições acima relacionadas, o exequente não se desincumbiu de apresentar qualquer motivo hábil para a suspensão dos leilões, limitando-se a reiterar a sua insurgência em relação a penhora de seus imóveis, repetindo os mesmos argumentos que já foram analisados e rejeitados por este Juízo na decisão de ID 42006949. Ressalte-se que o exequente opôs embargos de declaração em face da mencionada decisão, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 42008550, bem como interpôs agravo de instrumento (0705983-06.2019.8.07.0000) o qual não foi conhecido, razão pela qual está preclusa a oportunidade para o exequente suscitar tais questões. Face o exposto, indefiro os pedidos formulados nas petições de ID 87599521, 87811418 e 87840037. Aguarde-se a realização dos leilões. Inconformados com referida decisão, os interessados deveriam manejar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de processo Civil, recurso, inclusive, que aceita o efeito suspensivo, e não o presente remédio constitucional. No entanto, não há notícias de que, contra tal decisão, os interessados tenham interposto o recurso adequado. Com efeito, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do Mandado de Segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, da simples leitura do ato judicial impugnado, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade capaz de impor o exame da questão nesta estreita via do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial e EXTINGO o presente Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator